Tribunal: TJDFT
Processo: 0750034-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPAROS EM IMÓVEL. REALIZAÇAO DE PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na liquidação da sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). Desse modo, a apuração deve seguir nos estritos termos do v. Acórdão condenatório.
2. Para apuração dos valores correspondentes aos reparos no imóvel e lucros cessantes, adequado o exame pericial, mormente considerando a divergência existente entre as partes.
3. Determinada a intimação do perito para declinar sua proposta de honorários, comprovar sua especialização e atender as demais exigências previstas no § 2o do art. . 465, § 2o, do CPC, afigura-se prematura a impugnação à nomeação do expert, engenheiro civil, cadastrado perante a Corregedoria de Justiça deste TJDFT.
4. RECURSO IMPROVIDO.